Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DA PARTE EXECUTADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO DA PARTE EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em que a recorrente sustenta a ocorrência de erro do juízo executante ao indeferir o pedido de registro da Penhora na matrícula do imóvel indicado à constrição. Acrescenta que houve equívoco por parte do registrador, que entendeu não ser o bem de propriedade da parte executada e que a determinação do juízo em sentido contrário seria suficiente para efetivar o bloqueio do imóvel. Assevera que o imóvel pertence, sim, à parte agravada.
2. A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.
3. Como restou decidido por ocasião da análise do pedido liminar, “(...) não há nos autos, prova inequívoca da formação do condomínio, nem de ser a agravada a proprietária do apartamento 23, situado na QC 14, Rua Q, Torre Q2, Jardins Mangueiral/DF. Ademais, a simples desafetação do bem também descrita na certidão de matrícula não torna provável o direito vindicado. (...)”.
4. Cabe à parte exequente indicar ao juízo bens do devedor passíveis de constrição para o fim de ver realizada a penhora. Não socorre a parte que apresenta certidão de matrícula do imóvel de cujo processo de construção participou a parte executada, mas que não revela ser a unidade de propriedade da empresa devedora.
5. Ademais, caso entenda haver erro do registrador público a demanda deve ser previamente proposta perante o juízo competente ou buscar a parte exequente solucionar administrativamente o impasse mediante a formulação de dúvida quanto a exigência.
6. Por fim, não se verifica prejuízo à parte o simples arquivamento da execução, que pode ter o curso retomado com a simples indicação de bem penhorável.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.